Tribunal: TCU
Processo: 029.101/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor de Fundação José Américo - FJA, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, na condição de Diretor Executivo da entidade no período de 14/04/2011 a 26/10/2012, Boanerges Félix da Silva, na condição de Diretor Executivo da entidade no período de 05/12/2012 a 13/06/2015, Roberto Maia Cavalcanti, na condição de Diretor Adjunto da entidade, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago, na condição de Ordenador de Despesas, e Kênia Samara Farias Quirino, na condição de Coordenadora do Projeto, em razão da ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 01.11.0118.00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em desfavor de Fundação José Américo - FJA, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, na condição de Diretor Executivo da entidade no período de 14/04/2011 a 26/10/2012, Boanerges Félix da Silva, na condição de Diretor Executivo da entidade no período de 05/12/2012 a 13/06/2015, Roberto Maia Cavalcanti, na condição de Diretor Adjunto da entidade, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago, na condição de Ordenador de Despesas, e Kênia Samara Farias Quirino, na condição de Coordenadora do Projeto, em razão da ausência de comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio 01.11.0118.00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira da presente relação processual; 9.2. considerar revéis os responsáveis Fundação José Américo - FJA, Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago e Kênia Samara Farias Quirino, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Fundação José Américo - FJA, Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago e Kênia Samara Farias Quirino, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) 28/7/2011 408.668,38 9.4. aplicar aos responsáveis Fundação José Américo - FJA, Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago e Kênia Samara Farias Quirino, individualmente, a multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. esclarecer aos responsáveis Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti, Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago e Kênia Samara Farias Quirino que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, entretanto permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado da Paraíba que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.